Tribunal: STF
Processo: ARE 1400779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.



    1. COM EFEITO, ESTA CORTE DE JUSTIÇA TEM SEGUIDO O POSICIONAMENTO DE QUE "NÃO HÁ DE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO PRAZO DE CINCO ANOS DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À DATA-BASE DE 2011, EIS QUE SE TAL DIFERENÇA FOI OBJETO DE ACORDO, NO QUAL O ENTE ESTATAL SE COMPROMETEU A EFETIVAR PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL AOS SERVIDORES EM 16 (DEZESSEIS) PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, A PARTIR DE MAIO DE 2015, O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É APENAS O PRAZO FINAL PREVISTO PARA O PAGAMENTO DO ACORDO".



    2. NO CASO, NÃO HÁ DE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO PRAZO DE CINCO ANOS DA DIFERENÇA SALARIAL, REFERENTE À DATA-BASE DE 2011, EIS QUE, CONTADAS 16 (DEZESSEIS) PARCELAS A PARTIR DE JUNHO/2015, TEM-SE QUE O TERMO FINAL DO ACORDO SE DARIA EM OUTUBRO/2016. OCORRE, TODAVIA, QUE A AÇÃO ORIGINÁRIA FOI MANEJADA NA DATA DE 24/03/2020, PORTANTO, DENTRO DO LAPSO TEMPORAL PERMITIDO PARA TAL MISTER. PRESCRIÇÃO AFASTADA.



    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ORA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO.



    3. SEGUNDO DEPREENDE-SE DOS AUTOS, A PARTE AUTORA PRETENDE RECEBER OS VALORES RELATIVOS À REPOSIÇÃO SALARIAL, CONCEDIDA AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO TOCANTINS, NO PERCENTUAL DE 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO), RELATIVAMENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2011 E 30/4/2015, DIFERENÇA ESSA QUE FOI, POSTERIORMENTE, OBJETO DE ACORDO, COBRANDO, NO CASO, PRECISAMENTE, DOZE DAS DEZESSEIS PARCELAS QUE O ENTE PÚBLICO DEVERIA TER EFETUADO O PAGAMENTO, ATINENTE À REFERIDA VERBA REMUNERATÓRIA.



    4. RESTANDO PENDENTE DIFERENÇA SALARIAL INADIMPLIDA PELO CONTRATANTE, É DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL O RECEBIMENTO DA MESMA, CABENDO, ASSIM, AO ENTE PÚBLICO ADOTAR AS MEDIDAS PERTINENTES A FIM DE CONCRETIZAR OS DIREITOS SUBJETIVOS DO SERVIDOR PÚBLICO, CONSUBSTANCIADOS NA CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS ASSEGURADAS POR LEI (NO CASO, LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011 C/C MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33/2015), DE CARÁTER EMINENTEMENTE ALIMENTAR.



    5. ADEMAIS, O ESTADO DO TOCANTINS NÃO TROUXE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL, ORA RECLAMADA, UMA VEZ QUE AS LEIS ESTADUAIS POR ELE CITADAS (LEI 2.328/2010 – DISPÕE SOBRE O REALINHAMENTO E O REESCALONAMENTO DOS CARGOS DA POLÍCIA MILITAR; LEI 2.823/2013 – DISPÕE SOBRE A CARREIRA E SUBSÍDIO DOS POLICIAIS MILITARES), NADA DISPÕE A RESPEITO DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, NÃO LOGRANDO O RECORRENTE, PORTANTO, ÊXITO EM CUMPRIR O DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC/2015.



    ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO.



    6. NO CASO, OBSERVA-SE NÃO HAVER INTERESSE DE AGIR NO PLEITO RECURSAL SUBSIDIÁRIO LANÇADO PELO APELANTE, CONSUBSTANCIADO NA ALEGAÇÃO DE SER NECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA MENSURAR COM PRECISÃO A QUANTIA DEVIDA AO CREDOR NA ESPÉCIE, UMA VEZ QUE TAL QUESTÃO JÁ FOI OBSERVADA PELO MAGISTRADO A QUO NA PRÓPRIA SENTENÇA RECORRIDA.



    7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput; 42, caput; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente